Tribunal: TJDFT
Processo: 0717071-83.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. CRÉDITOS DE AÇÕES JUDICIAIS. CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. COMPENSAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. DISSOCIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. Se as razões recursais estão parcialmente dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, não se conhece dessa parte do recurso, diante de sua irregularidade formal. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência judiciária gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Inviável a concessão do benefício da gratuidade de justiça quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência, não afastada pela parte.